Tribunal: TJES
Processo: 5027930-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027930-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JEAN VIEIRA CARVALHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027930-56.2023.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO (A): JEAN VIEIRA CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SUSPENSÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JEAN VIEIRA CARVALHO, ora Recorrido, em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, ora Recorrente.

Narra a parte Autora/Recorrida que na data de 01 de maio de 2023 o serviço de abastecimento de água foi interrompido, com a justificativa pela CESAN de que seria realizada uma manutenção no dia 02 de maio 2023. Porém, aduz que o abastecimento de água retornou apenas no dia 05 de maio de 2023, ficando 05 (cinco) dias sem abastecimento de água em sua residência.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo a condenação da Recorrente a reparação por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação no Id. 7463376, requerendo a improcedência dos pedidos autorais, ante a ausência de ato ilícito, sob a tese de que a

suspensão se deu por paralisação emergencial do sistema de distribuição de água no Município da Serra, tendo sido feita a notificação aos moradores, acerca da suspensão.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença, a qual transcrevo o dispositivo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais para CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

(...)

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7463638). Em suas razões, pugnou pela improcedência dos pedidos Autorais sob o mesmo fundamento da tese contestatória e subsidiariamente requer a reforma parcial da sentença
a quo
, no sentido de que seja minorado o valor arbitrado em danos morais pelo Juízo de piso.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7463643)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No presente caso, a relação jurídica subjacente à lide caracteriza-se como sendo de consumo, a partir das premissas fixadas nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, os princípios e normas próprios do sistema consumerista, principalmente quanto ao reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, inciso I do mesmo preceptivo legal) e a inversão do ônus da prova a ensejar a presunção de veracidade do que foi afirmado na inicial (art. 6º, VIII, CDC).

Além disso, o art. 22, do CDC, dispõe, in verbis: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Assim, da análise do acervo probatório, constato a verossimilhança das alegações autorais, porquanto, é fato incontroverso que houve paralisação no abastecimento de água (serviço essencial) pelo período de 05 (cinco) dias na residência do Recorrido, localizada no Bairro Planalto Serrano na Serra-ES.

Saliento ainda que,
a suspensão dos dias 01 e 02 de maio foi legítima. Todavia, houve a continuidade da suspensão de serviços de maneira indevida, não tendo a Recorrente comprovado a emissão de comunicados aos consumidores, sobre a permanência da falta de abastecimento de água, nem mesmo a oferta de assistência por meio de carro-pipa, como afirma em sua defesa, ter procedido.

Assim, competia ao Recorrente à produção de prova a infirmar a narrativas e provas da parte autora, entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
.

Nada obstante, a responsabilidade civil no caso em tela independe de dolo ou culpa, vez que decorre de relação de consumo, na qual a sociedade de economia mista (CESAN) prestadora de serviço público (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC) deve prestar o serviço de forma adequada, eficiente e contínua na forma do art. 22 do CDC.

Por isso, o Juízo
a quo
acertou em condenar a ré em danos morais, eis que se trata de serviço essencial.

Sendo assim,
o fornecimento de água é serviço público essencial
e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
.
(STJ
- AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 570085 PE 2014/0214131-9).

Neste sentido, no tocante aos danos morais (
in re ipsa
), assim conclui a r. jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça, que acolho como razão suficiente de decidir para manter a r.sentença, no que importa:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002288-88.2020.8.08.0011 APELANTE: AQUILES MADEIRA LEUNE FILHO APELADO: BRK AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANO MORAL CARACTERIZADO RECURSO PROVIDO. 1. Caracteriza-se como objetiva a responsabilidade da concessionária apelada no tocante a qualquer falha na prestação do serviço contratado, e, por conseguinte, para a configuração da sua responsabilização civil, é suficiente a demonstração de existência do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso ao consumidor, cabendo, ainda, ao fornecedor o ônus da prova quanto à descaracterização da má prestação do serviço questionado ou do nexo de causalidade. 2.
O dano moral decorrente do desabastecimento de água é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1694437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).
3.
Considerando que é responsabilidade da concessionária de serviço público zelar pela manutenção das tubulações de seu sistema de abastecimento, tem-se que o rompimento de tubulação de água é um evento inerente à própria atividade desenvolvida e pode caracterizar, neste contexto, no máximo, um caso fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço
. 4. Em caso de desabastecimento de água por oito dias (não consecutivos), o valor do dano moral fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) segue o método bifásico de quantificação do dano e atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de voto, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. DES. PRESIDENTE/RELATOR. (TJ-ES - AC: 00022888820208080011, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2021).

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado, não havendo azo para sua minoração.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)